Tribunal: TJBA
Processo: 8006748-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006748-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: QUEIROZ GALVÃO S.A E OUTROS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, RICARDO NEGRAO

Advogado(s)
:
MARCELLO ALBUQUERQUE DE MIRANDA, JOSE DAVI RIBEIRO VIDAL

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. GRAVAME HIPOTECÁRIO INSTITUÍDO PELA CONSTRUTORA AO AGENTE FINANCIADOR, QUE RECAI SOBRE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INEFICÁCIA PERANTE OS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. SÚMULA 308, DO STJ. PRECEDENTES. PRETENSÃO INICIAL DE CANCELAMENTO DO GRAVAME. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
MULTA CONTRATUAL MANTIDA. DANO MORAL VERIFICADO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. SUBMISSÃO DO CRÉDITO A PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA CONCURSAL. CABIMENTO. PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. OBSERVÂNCIA DO ATENDIMENTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO. AFASTAMENTO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8006748-93.2020.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
aos apelos, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.